Tribunal: TJDFT
Processo: 0735218-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735218-10.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CIA SPE BRASIF INCORPORACAO E CONSORCIO ETAPA I, SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A AGRAVADO: ALPHAVILLE URBANISMO S/A, ANDRE JORGE CORREA DA SILVA DESPACHO Em atenção ao disposto nos arts. 9° e 10° do Código de Processo Civil, bem assim com esteio no princípio da cooperação entre os sujeitos processuais, intimem-se as rés para que esclareçam se, realmente, persistem no manejo do agravo interno interposto no Id. 52810546, já que as razões nele consignadas, aparentemente, se mostram incompatíveis com a realidade do caderno processual, notadamente pelo fato de o recurso de apelação interposto pelas rés, diversamente do exposto no agravo interno, não só ter sido conhecido por esta relatora como submetido a julgamento pelo colegiado (Id. 49973893), sendo o acórdão, inclusive, objeto de questionamento pelas próprias rés em embargos de declaração (Id. 50392705). Ademais, verifico que as rés já protocolaram recurso especial contra o acórdão proferido pelo colegiado, de onde exsurge a necessidade de esclarecerem o interesse no manejo do agravo interno, mormente em face de uma decisão colegiada (CPC, art. 1.021). Relembro, que a oposição injustificada ao andamento do processo e o manejo de expedientes processuais infundados constituem litigância de má-fé e, como tal, serão objeto de sanção (CPC, art. 80). De todo modo, persistindo no manejo do recurso, e tendo por base os mesmos dispositivos legais aludidos, manifestem-se as rés sobre o disposto no art. 80, inc. IV e VI, do CPC, bem como sob o pleito sancionatório deduzido em contrarrazões pelo agravado (Id. 53727777). Prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora